Tribunal: TJES
Processo: 5013091-05.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prestação de Serviços à Comunidade; Prestação Pecuniária
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA FIXADA EM DOIS SALÁRIOS-MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. HIPOSSUFICIÊNCIA DA APENADA DEMONSTRADA. REDUÇÃO PARA UM SALÁRIO-MÍNIMO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo em execução interposto contra decisão proferida, que indeferiu o pedido de redução da pena restritiva de direitos de prestação pecuniária, fixada em dois salários-mínimos.

2. A agravante sustenta que não possui condições financeiras de arcar com o valor arbitrado, por estar desempregada, assistida pela Defensoria Pública e beneficiária de programa social federal, motivo pelo qual requer a redução da quantia para um salário-mínimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal consiste em definir se é possível reduzir o valor da prestação pecuniária fixada em dois salários-mínimos, à luz da capacidade econômica da apenada e da ausência de fundamentação idônea na decisão de primeiro grau para a fixação acima do mínimo legal previsto no art. 45, § 1º, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Dispõe o art. 45, § 1º, do Código Penal que o valor da prestação pecuniária será fixado entre 1 (um) e 360 (trezentos e sessenta) salários-mínimos, devendo o magistrado considerar a extensão do dano causado e a situação econômica do condenado.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “a fixação do valor da prestação pecuniária é ato que demanda análise de elementos concretos, notadamente a extensão do dano e a situação econômica do condenado” (AgRg no AREsp n. 2.850.261/RS, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 12/8/2025, DJEN 20/8/2025).

6. Na hipótese, verifica-se que o Juízo da Execução não apresentou fundamentação concreta para justificar a fixação da prestação pecuniária em dois salários-mínimos, limitando-se a consignar que o valor seria “necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do delito”.

7. Consta dos autos que a agravante encontra-se desempregada, recebe auxílio do Governo Federal (Bolsa Família), vive de aluguel e possui filha menor sob sua guarda, sendo, inclusive, assistida pela Defensoria Pública — elementos que evidenciam sua condição de hipossuficiência.

8. A manutenção do valor fixado em dois salários-mínimos, ainda que parcelado, mostra-se desproporcional e incompatível com a capacidade econômica da apenada, podendo comprometer sua própria subsistência e a de sua filha.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. A fixação do valor da prestação pecuniária deve observar os critérios previstos no art. 45, § 1º, do Código Penal, especialmente a capacidade econômica do condenado.

2. A ausência de fundamentação concreta para fixar valor acima do mínimo legal enseja a redução do montante, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena.

3. Comprovada a hipossuficiência econômica do apenado, admite-se a redução da prestação pecuniária ao mínimo legal para evitar comprometimento da subsistência.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 45, § 1º;

Jurisprudência relevante citada
:STJ, AgRg no AREsp n. 2.850.261/RS, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 12.8.2025, DJEN 20.8.2025; TJES, Agravo de Execução Penal n. 5009064-47.2023.8.08.0000, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal; TJES, Apelação Criminal n. 0000901-34.2021.8.08.0001, Rel.ª Des. Rachel Durão Corrêa Lima, 1ª Câmara Criminal.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013091-05.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: KISLLEY BARBOSA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA FIXADA EM DOIS SALÁRIOS-MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. HIPOSSUFICIÊNCIA DA APENADA DEMONSTRADA. REDUÇÃO PARA UM SALÁRIO-MÍNIMO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo em execução interposto contra decisão proferida, que indeferiu o pedido de redução da pena restritiva de direitos de prestação pecuniária, fixada em dois salários-mínimos.

2. A agravante sustenta que não possui condições financeiras de arcar com o valor arbitrado, por estar desempregada, assistida pela Defensoria Pública e beneficiária de programa social federal, motivo pelo qual requer a redução da quantia para um salário-mínimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal consiste em definir se é possível reduzir o valor da prestação pecuniária fixada em dois salários-mínimos, à luz da capacidade econômica da apenada e da ausência de fundamentação idônea na decisão de primeiro grau para a fixação acima do mínimo legal previsto no art. 45, § 1º, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Dispõe o art. 45, § 1º, do Código Penal que o valor da prestação pecuniária será fixado entre 1 (um) e 360 (trezentos e sessenta) salários-mínimos, devendo o magistrado considerar a extensão do dano causado e a situação econômica do condenado.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “a fixação do valor da prestação pecuniária é ato que demanda análise de elementos concretos, notadamente a extensão do dano e a situação econômica do condenado” (AgRg no AREsp n. 2.850.261/RS, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 12/8/2025, DJEN 20/8/2025).

6. Na hipótese, verifica-se que o Juízo da Execução não apresentou fundamentação concreta para justificar a fixação da prestação pecuniária em dois salários-mínimos, limitando-se a consignar que o valor seria “necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do delito”.

7. Consta dos autos que a agravante encontra-se desempregada, recebe auxílio do Governo Federal (Bolsa Família), vive de aluguel e possui filha menor sob sua guarda, sendo, inclusive, assistida pela Defensoria Pública — elementos que evidenciam sua condição de hipossuficiência.

8. A manutenção do valor fixado em dois salários-mínimos, ainda que parcelado, mostra-se desproporcional e incompatível com a capacidade econômica da apenada, podendo comprometer sua própria subsistência e a de sua filha.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. A fixação do valor da prestação pecuniária deve observar os critérios previstos no art. 45, § 1º, do Código Penal, especialmente a capacidade econômica do condenado.

2. A ausência de fundamentação concreta para fixar valor acima do mínimo legal enseja a redução do montante, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena.

3. Comprovada a hipossuficiência econômica do apenado, admite-se a redução da prestação pecuniária ao mínimo legal para evitar comprometimento da subsistência.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 45, § 1º;

Jurisprudência relevante citada
:STJ, AgRg no AREsp n. 2.850.261/RS, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 12.8.2025, DJEN 20.8.2025; TJES, Agravo de Execução Penal n. 5009064-47.2023.8.08.0000, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal; TJES, Apelação Criminal n. 0000901-34.2021.8.08.0001, Rel.ª Des. Rachel Durão Corrêa Lima, 1ª Câmara Criminal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo em execução interposto por
KISLLEY BARBOSA DE OLIVEIRA
em face de decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do processo de execução nº 2000673-48.2024.8.08.0024, indeferiu o pedido de redução do valor da prestação pecuniária fixada em dois salários-mínimos para um salário-mínimo.

A agravante, em seu arrazoado (ID nº 15397827), afirma que não possui condições de arcar com a prestação pecuniária fixada, sobretudo pelo fato de que não houve fundamentação para fixação acima do mínimo legal.

Aponta que a apenada recebe auxílio do Governo Federal, encontra-se desempregada e assistida pela Defensoria Pública, de modo que resta demonstrada a impossibilidade de arcar com o valor fixado.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a decisão recorrida a fim de reduzir a prestação pecuniária para um salário-mínimo.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 15397822), com registro de tese a sustentar a manutenção da decisão recorrida.

Decisão do Juízo
a quo
, exercendo juízo negativo de retratação.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 16515277), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
KISLLEY BARBOSA DE OLIVEIRA
em face de decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do processo de execução nº 2000673-48.2024.8.08.0024, indeferiu o pedido de redução do valor da prestação pecuniária fixada em dois salários-mínimos para um salário-mínimo.

A agravante, em seu arrazoado (ID nº 15397827), afirma que não possui condições de arcar com a prestação pecuniária fixada, sobretudo pelo fato de que não houve fundamentação para fixação acima do mínimo legal.

Aponta que a apenada recebe auxílio do Governo Federal, encontra-se desempregada e assistida pela Defensoria Pública, de modo que resta demonstrada a impossibilidade de arcar com o valor fixado.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a decisão recorrida a fim de reduzir a prestação pecuniária para um salário-mínimo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses recursais.

Consta dos autos que a apenada foi condenada pela prática do crime previsto no art. 33 c/c art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/2006 à pena de 1 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Ao fixar as penas restritivas de direitos, o Juízo da Execução impôs a pena de prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 2 (dois) salários-mínimos.

Ato contínuo, a Defesa postulou a sua redução e o parcelamento em 23 (vinte e três) parcelas, afirmando que o valor fixado é desproporcional frente à condição econômica da apenada, que se encontra desempregada, recebe bolsa-família do Governo Federal, vive em imóvel alugado e possui uma filha menor sob sua guarda e responsabilidade.

O Juízo
a quo
, a seu turno, indeferiu o pedido de redução, por entender que não houve a comprovação da impossibilidade de pagamento, sendo o valor fixado “necessário e suficiente para prevenção e reprovação do delito”, mas concedeu o parcelamento tal como pleiteado.

Com efeito, sabe-se que a “
fixação do valor da prestação pecuniária, nos termos do art. 45, § 1º, do Código Penal, é ato que demanda a análise de elementos concretos, notadamente a extensão do dano e a situação econômica do condenado
” (AgRg no AREsp n. 2.850.261/RS, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 20/8/2025).

Também não se pode olvidar que o art. 45, § 1º, do Código Penal preconiza que o valor da prestação pecuniária será fixado pelo juiz em valor não inferior a 1 (um) e nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários-mínimos.

No caso, o Juízo
a quo
não fundamentou de forma adequada a fixação do valor acima do mínimo legal, limitando-se a consignar que a prestação pecuniária em 2 (dois) salários-mínimos seria necessária e suficiente para a reprovação do delito, não tecendo quaisquer considerações acerca da situação econômica da apenada.

Outrossim, não se pode considerar a extensão do dano, uma vez que o crime pelo qual ela foi condenada - tráfico ilícito de entorpecentes - é de perigo abstrato, o que dificulta a mensuração do dano causado.

No mais, entendo que a agravante logrou comprovar a sua situação de hipossuficiência, pois recebe bolsa família do Governo Federal e se encontra assistida pela Defensoria Pública, não havendo elementos que demonstrem que ela possui condições de arcar com o valor fixado.

Nesse contexto, entendo que a prestação pecuniária tal como fixado pelo Juízo
a quo
pode vir a comprometer o sustento da apenada e de sua filha, sobretudo diante da ausência de fundamentação específica e adequada para fixação em valor superior ao mínimo legal.

Em casos análogos, não foi outro o entendimento desta eg. Corte:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – REDUÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – POSSIBILIDADE – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DEMONSTRADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Tratando-se de prestação pecuniária, a redução do quantum fixado é medida excepcional, notadamente em razão da sua finalidade de prevenção e reprovação. Nesse contexto, e a fim de evitar que a medida sequer seja sentida como sanção, a readequação do montante durante a fase executória somente tem lugar quando for incontroversa a real impossibilidade de adimplemento sem prejuízo da subsistência .
2. No caso dos autos, é patente que o valor da prestação pecuniária fixada pelo magistrado de 1º grau, ainda que parcelada, incorrerá em absoluta inviabilidade de adimplemento por parte da agravante, e flagrante prejuízo na subsistência da apenada e de seus familiares, de modo que o caso em apreço exige a aplicação da medida excepcional de redução da prestação pecuniária ao mínimo legal, conforme pretendido pela defesa.
3. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 5009064-47.2023.8.08 .0000, Relator.: EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal)

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS . REDUÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 .Conforme já decidiu o STJ, nos termos do art. 45 do Código Penal, a fixação do valor da prestação pecuniária deve observar o montante do dano a ser reparado e a capacidade econômica do Condenado (REsp n. 1.967 .713/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.). Também não se pode olvidar que o art. 45, § 1º do CP preconiza que o valor da prestação pecuniária será fixado pelo juiz em valor não inferior a 01 (um), nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos .
2. Diante da comprovada incapacidade econômica do réu, reduzida a prestação pecuniária de 06 (seis) salários mínimos para o importe de 01 (um) salário mínimo. Tratando-se de duas prestações pecuniárias no importe de 01 (um) salário mínimo cada, chega-se ao total de 02 (dois) salários mínimos. 3
. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 0000901-34.2021.8 .08.0001, Relator.: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, 1ª Câmara Criminal)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a decisão recorrida a fim de reduzir a pena de prestação pecuniária para um salário-mínimo, mantido o parcelamento tal como deferido pelo Juízo
a quo
.

É como voto.